Tribunal: TJMT
Processo: 1033295-12.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033295-12.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON ROBERTO DA SILVA RUELA - CPF: 946.058.151-04 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COBRANÇA INDEVIDA - CADASTRO NEGATIVO - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
FIXADO - VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
Edson Roberto da Silva Ruela,
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de

Débito c/c Indenização por Danos Morais, promovida em desfavor da
Telefônica Brasil S/A. (Vivo)
, para o fim de declarar a inexistência do débito de R$ 108,91 (cento e oito reais e noventa e um centavos), bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato sustenta o apelante sobre a necessidade de ser majorado o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. nº 66143048).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante, Edson Roberto da Silva Ruela, ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c c/c indenização por danos morais, objetivando a declaração de inexistência do débito que gerou a inscrição do seu nome no cadastro negativo, posto que inexiste relação contratual entre as partes, assim como ver condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A Magistrada Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para o fim de declarar a inexistência do débito de R$ 108,91 (cento e oito reais e noventa e um centavos), bem como condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e, ainda, aos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Conforme relatado, a controvérsia recursal levantada pelo apelante limita-se à análise do
quantum
fixado a título de danos morais requerendo a sua majoração.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela frustração e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

No caso, o abalo moral restou demonstrado em razão do autor/apelante, apesar de não reconhecer nenhuma relação contratual com a empresa de Telefônica Brasil S/A, teve seu nome inscrito no cadastro negativo, pelo suposto débito de R$ 108,91 (cento e oito reais e noventa e um centavos).

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo as inúmeras ações similares ajuizadas,
razão não assiste ao apelante, porquanto deve ser mantido o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
na importância de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
o que se mostra suficiente e razoável, não sendo irrisório, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

A propósito, em situação semelhante trago à colação os seguintes precedentes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- CRUZAMENTO DE LINHAS - PROBLEMA NUNCA SOLUCIONADO PELA OPERADORA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. 1. Nos termos do art. 14, §1º, I a III, do CDC, a responsabilidade das empresas de telefonia é objetiva, e, assim sendo
, diante da efetiva demonstração de falta de solução injustificada do serviço prestado, a empresa deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.”
(N.U 1014873-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)
(destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020